Tribunal: TJBA
Processo: 0300332-03.2018.8.05.0080
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0300332-03.2018.8.05.0080 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): RECORRIDO: IVONILDO MOREIRA PINTO Advogado(s): ACORDÃO EMENTA. DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CITAÇÃO POR EDITAL. NULIDADE AFASTADA. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL RESTABELECIDA. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA PARCIALMENTE. I. Caso em exame - Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que reconheceu a extinção da punibilidade de Ivonildo Moreira Pinto, com base na prescrição da pretensão punitiva, declarada após nulidade da citação por edital e afastamento da suspensão do processo prevista no art. 366 do CPP. - A denúncia imputou ao réu, em tese, a prática dos crimes previstos nos arts. 303, § único, e 306, ambos da Lei nº 9.503/1997, e no art. 307 do CP, por fatos ocorridos em 23/12/2017. A denúncia foi recebida em 25/07/2018. - A sentença entendeu pela nulidade da citação por edital, por ausência de diligência exaustiva, e, em consequência, pela fluência ininterrupta do prazo prescricional, culminando na extinção da punibilidade de todos os delitos imputados. II. Questão em Discussão Há três questões em discussão: a) saber se foram esgotadas diligências razoáveis para a citação pessoal do réu, legitimando a citação por edital; b) saber se, diante da validade da citação por edital, é possível restabelecer a suspensão do processo e da prescrição, nos termos do art. 366 do CPP; c) saber se, não obstante a suspensão, deve ser reconhecida a prescrição da pretensão punitiva relativamente ao crime do art. 307 do CP, e se é válida a aplicação da chamada prescrição virtual aos delitos de trânsito imputados. III. Razões de Decidir - A jurisprudência do STJ é pacífica ao exigir esgotamento de diligências mínimas e razoáveis para a validade da citação por edital (AgRg no AREsp 2194288/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 24/10/2022). - No caso, foram realizadas diversas buscas em sistemas oficiais (CSI, Receita Federal, COELBA, EMBASA, SIAPEN, SCC/TJ, SIEL, SNIPER, BNMP), frustradas as tentativas de localização e identificado o status de foragido do réu. Consideradas diligências compatíveis com o parâmetro de razoabilidade. - Assim, legítima a citação por edital e, por conseguinte, válida a suspensão do processo e do curso do prazo prescricional, com base no art. 366 do CPP. - No tocante ao crime de falsa identidade (art. 307 do CP), a pena máxima cominada é de 1 ano, incidindo o prazo prescricional de 4 anos (art. 109, V, do CP). Como a denúncia foi recebida em 25/07/2018 e não houve outra causa interruptiva válida, operou-se a prescrição da pretensão punitiva. - Quanto aos delitos de trânsito (arts. 303, § único, e 306 do CTB), a sentença declarou extinta a punibilidade com base em prescrição virtual, o que não encontra amparo na jurisprudência do STF (Súmula 438), por se tratar de prognóstico hipotético de pena. - A suspensão processual estava legitimamente decretada com base no art. 366 do CPP. A fluência do tempo, por si só, não autoriza a extinção da punibilidade em caráter antecipado, devendo-se aguardar marcos processuais concretos para futura aferição da prescrição. IV. Dispositivo e tese - Recurso parcialmente provido. Reconhecida a validade da citação por edital e restabelecida a suspensão do processo e do curso do prazo prescricional, nos termos do art. 366 do CPP. Mantida a extinção da punibilidade quanto ao crime do art. 307 do CP, por prescrição da pretensão punitiva. Reformada a sentença quanto aos crimes de trânsito, para afastar a prescrição virtual e determinar o regular prosseguimento da ação penal. Tese de julgamento: “1. A citação por edital é válida quando demonstrado o esgotamento de diligências razoáveis para localização do acusado, nos termos do art. 361 do CPP. 2. A suspensão do processo e do prazo prescricional prevista no art. 366 do CPP é legítima quando o réu se encontra em local incerto e não sabido e foi regularmente citado por edital. 3. É inadmissível o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva com base em pena hipotética ainda não concretizada (prescrição virtual), conforme Súmula 438 do STF.” Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 361 e 366; CP, arts. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito nº 0300332.03.2018.8.05.0080, da 2ª. VARA CRIMINAL DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA/BA, em que figuram como Apelante o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, e como Apelado IVANILDO MOREIRA PINTO. ACORDAM, à unanimidade de votos, os Desembargadores componentes da 1ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO APELO, nos termos do voto do Relator. Salvador, .